Tribunal: TJDFT
Processo: 0743049-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. IMPACTO CUMULATIVO DE CUSTAS DE EXECUÇÕES SIMULTÂNEAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE SUBSIDIÁRIA NÃO DEDUZIDA NO RECURSO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos por condomínio edilício contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, com alegação de omissão quanto: (i) ao impacto cumulativo das custas de múltiplas execuções simultâneas sobre o fluxo de caixa; (ii) à possibilidade de concessão parcial, parcelamento ou diferimento das custas; e (iii) à ausência de quantificação aritmética do valor do preparo e de seu reflexo sobre o caixa disponível; além de finalidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar o impacto cumulativo das custas de execuções simultâneas sobre o fluxo de caixa condominial; (ii) estabelecer se constitui omissão a ausência de exame da possibilidade de concessão parcial, parcelamento ou diferimento das custas (CPC, arts. 98, §§ 5o e 6o, e 101, § 2o); (iii) determinar se o dever de fundamentação exige a quantificação aritmética do valor do preparo e de seu impacto sobre o caixa disponível; e (iv) verificar se os embargos atendem à finalidade de prequestionamento (CPC, art. 1.025).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O condomínio edilício, equiparado à pessoa jurídica, não faz jus à gratuidade de justiça sem a correspondente comprovação de hipossuficiência financeira; a análise do benefício é realizada com base nos dados financeiros globais da entidade no processo em que o benefício é requerido, e não na somatória hipotética de custas de outros processos.
4 A ausência de omissão quanto às execuções simultâneas se confirma quando o acórdão enfrenta a tese de hipossuficiência de forma abrangente, ao analisar os próprios documentos contábeis e bancários apresentados pela parte, que revelam superávit operacional consistente no semestre examinado.
5 A tese de parcelamento ou diferimento das custas configura inovação recursal inadmissível em embargos de declaração, pois não foi submetida ao colegiado no agravo interno e não constitui matéria conhecível de ofício.
6 O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CPC, art. 489, § 1o) não impõe ao julgador a demonstração algébrica de cada premissa, sendo suficiente o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o resultado alcançado; a menção expressa ao valor da causa e ao superávit médio mensal torna autoevidente a conclusão adotada.
7 O CPC adota o prequestionamento ficto (art. 1.025), de modo que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida nem para introduzir tese subsidiária não deduzida no recurso anterior."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 5o e 6o; 101, § 2o; 489, § 1o; 1.022; 1.023; 1.025; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.